Tribunal: TJDFT
Processo: 0024391-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024391-88.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15049833, p. 123/124 admitiu o recurso especial interposto por MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA rep. por DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033), afetados para a uniformização do entendimento relativo à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil ID. 54796464, p. 38/40. Ante o exposto, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029